Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INTERESSE DO CREDOR. DEVER DE INDICAR BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE RESPONDER PELO PAGAMENTO DO SEU CRÉDITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. ESFORÇOS CONSTANTES E PERMANENTES NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever de indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
2. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.